Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-28.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000975-28.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1000975-28.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sto. Antônio do Leverger

Parte Recorrente:
Amilton Gardes

Banco Itaú Consignado S.A.

Parte Recorrida:
Amilton Gardes

Banco Itaú Consignado S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
30/08/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO ANTECIPADO DA PRIMEIRA PARCELA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE COBRADO A MAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente qualquer justificativa plausível acerca do desconto antecipado de primeira parcela mensal de empréstimo consigno firmado pelo consumidor e a instituição bancária, é devida a restituição em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação da ré à restituição da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em dobro, referente ao desconto de parcela de empréstimo consignado de n. 623943057, contraído junto à instituição financeira demandada, que debitou o referido montante de sua conta bancária em outubro de 2020, e a previsão contratual consta que o vencimento da primeira parcela seria em novembro de 2020, contudo, o desconto ocorreu no mesmo mês da contratação, bem assim pleiteia a condenação do banco ao pagamento dos danos morais correspondentes.

De sua vez, o bando requerido defende que o desconto da referida quantia é lícito, posto que fora autorizado por meio de contrato, devidamente assinado pelo autor.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré, ao pagamento do montante pretendido, em sua forma simples, e rejeitou o pedido de danos morais, ao argumento de que a cobrança da dívida, por si só, não é capaz de configurar dano moral passível de indenização.

Insurgência da autora que pugna pela reforma da sentença, a fim de se ter restituído o valor cobrando indevidamente na forma dobrada, e se ver indenizada pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

Já o banco demandado defende a regularidade da contratação do empréstimo aqui discutido, e, por consequência dos descontos sobre o benefício previdenciário percebido pelo autor.

Contrarrazões apresentada apenas pela instituição financeira no id. 128808658.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que, realmente, o banco requerido procedeu à cobrança da quantia de
R$ 200,00 (duzentos reais), atinente à primeira parcela do empréstimo consignado no mês de outubro de 2021, quando ao certo o vencimento da referida parcela seria em novembro de 2021, conforme se vê pelo contrato id. 128807723.

Quanto a esse equívoco, o banco recorrido sequer aporta aos autos qualquer justificativa plausível, limitando-se a dizer que agiu amparado pelo exercício regular do seu direito.

Desse modo, entendo que a sentença objetada comporta reforma no tocante à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores indevidamente descontados da conta bancária da recorrente, posto que a conduta perpetrada pela ré vai de encontro ao disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, ao não apresentar qualquer justificativa acerca do engano ocorrido.

Por outro lado, não tem razão a recorrente em relação ao pleito de fixação de danos morais.

A cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, por exemplo, quando o consumidor demonstra que o desconto lhe causou prejuízos financeiros severos ou quando ocorra a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, cujas situações devem ser comprovadas de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos são expostos.

Destaco tal ponto porque ainda que situação narrada na inicial
possa ter causado à consumidora aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

Assim, não há qualquer prova de que as cobranças tenham ocasionado algum dano maior a consumidora, senão aquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução em dobro da quantia paga indevidamente.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso do banco demandado e
dou-lhe parcial provimento
, apenas para determinar a devolução em dobro do montante cobrado indevidamente, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022